Tribunal: TJBA
Processo: 8008059-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008059-46.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDREA FALCAO LIMA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): III L APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. ADEQUAÇÃO. JUÍZO. DISCORDÂNCIA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. DEVER LEGAL. ART. 292, § 3º, CPC. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. OFENSA. SENTENÇA EXTINTIVA. ANULAÇÃO. IMPOSITIVIDADE. I – Comprovado o deferimento da gratuidade da justiça na origem, dispensa-se o recolhimento do preparo recursal e, por conseguinte, descabido é o decreto da deserção. PREAMBULAR REJEITADA. II – Age com desacerto o julgador que indefere a inicial, com base no suposto erro da parte autora em indicar o correto valor da causa, quando a lei processual civil lhe impõe retificar de ofício (art. 292, § 3º, do CPC). III – A extinção prematura do feito sem resolução do mérito, quando possível a correção do vício identificado, como na hipótese, viola os princípios da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC) e da vedação à decisões surpresas (art. 10, CPC). IV - Evidenciado o manifesto vício procedimental na sentença recorrida, impositiva é a sua cassação e o retorno dos autos à origem para regular tramitação da demanda, ante a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8008059-46.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante ANDREA FALCAO LIMA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA